Tribunal: TJMT
Processo: 1032907-57.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032907-57.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PEDRO VINICIUS DOS REIS - CPF: 030.185.071-26 (ADVOGADO), ROSICLER SACKSER - CPF: 026.542.211-64 (EMBARGANTE), GONSO ADVOGADOS - CNPJ: 09.042.369/0001-31 (EMBARGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), JORGE JERONIMO GONSO - CPF: 503.387.141-20 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ADMINISTRADOR JUDICIAL. ESSENCIALIDADE DE GRÃOS AGRÍCOLAS. CONSOLIDAÇÃO DE IMÓVEL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que desproveu agravo de instrumento interposto por empresa em recuperação judicial, o qual impugnava decisão de 1o grau que: (i) fixou honorários do Administrador Judicial em 2% do passivo, com pagamento parcelado em 20 vezes mensais; (ii) indeferiu o reconhecimento da essencialidade dos grãos produzidos; e (iii) rejeitou pedido de tutela de urgência para suspensão da consolidação de imóvel rural.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se há omissão quanto à forma de parcelamento da remuneração do Administrador Judicial diante da sazonalidade da atividade agrícola; (ii) saber se houve contradição ou obscuridade no indeferimento do pedido de essencialidade dos grãos; e (iii) saber se há omissão no indeferimento da tutela de urgência relativa ao imóvel rural objeto de consolidação fiduciária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado enfrentou expressamente os fundamentos legais e fáticos relativos à remuneração do Administrador Judicial, reputando compatível a fixação mensal diante da continuidade das funções exercidas e da razoabilidade do valor fixado.

4. A questão da essencialidade dos grãos de soja e milho foi resolvida com base na jurisprudência consolidada do STJ, que os classifica como bens consumíveis e não como bens de capital, sendo inaplicável a proteção do art. 49, § 3o, da Lei 11.101/2005.

5. Ausente demonstração técnica ou elementos concretos quanto à vinculação dos grãos a garantias fiduciárias ou risco de constrição por credores extraconcursais.

6. Em relação ao imóvel rural, não houve omissão, pois a decisão foi fundamentada na ausência de elementos probatórios à época da decisão agravada e na impossibilidade de exame de prova superveniente em sede de agravo de instrumento.

7. O recurso revela mero inconformismo da parte com a decisão colegiada, sem configuração de omissão, obscuridade ou contradição nos termos do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. A fixação da remuneração do Administrador Judicial em parcelas mensais, ainda que a atividade da devedora seja sazonal, é legítima, diante da continuidade das funções exercidas.

2. Grãos agrícolas não se enquadram como bens de capital essenciais à atividade empresarial, sendo inaplicável a blindagem prevista no art. 49, § 3o, da Lei 11.101/2005.

3. A ausência de prova técnica e documental quanto à essencialidade do imóvel e à situação do procedimento de consolidação fiduciária justifica o indeferimento da tutela de urgência.

4. A rediscussão do mérito por meio de embargos de declaração, sem indicação de vícios, não se presta à modificação do julgado.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 489, § 1o, e 1.026, § 2o; Lei 11.101/2005, arts. 24, §1o, 47 e 49, §3o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EDcl no CC 203.085/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 04/10/2024; STJ, EDcl no REsp 1.549.458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 25/04/2022; TJMT, N.U 1024015-75.2021.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, DJE 04/11/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo ROSICLER SACKSER, contra o acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento por ela interposto, mantendo inalterada a decisão recorrida que deixou de reconhecer a essencialidade dos grãos produzidos pela devedora; indeferiu o pedido de suspensão do procedimento de consolidação da propriedade do imóvel de matrícula n. 3.454; e, ainda, fixou os honorários do Administrador Judicial em 2% sobre o passivo informado.

Aponta que omissão relevante no acórdão, haja vista não ter enfrentado argumento central do agravo de instrumento, qual seja: a sazonalidade das receitas da atividade agrícola, que justificaria o pagamento semestral, e não mensal. Destaca que o voto condutor se limitou a invocar a função substancial do Administrador Judicial, a necessidade de estrutura profissional e os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, sem qualquer análise da realidade econômica da recuperanda.

Segue aduzindo, além da omissão, que o julgado possui contradição interna, uma vez que, ao firmar as funções diárias exercidas pelo Administrador Judicial, justificando o pagamento mensal, desconsiderou que a própria embargante também desenvolve atividades diárias contínuas, embora não aufira receitas diárias, justamente em razão da sazonalidade intrínseca ao agronegócio.

No tocante a essencialidade dos grãos, aduz que o acórdão teria adotado, como premissa, que os grãos não se enquadram no conceito jurídico de bem de capital, sem, contudo, enfrentar os precedentes invocados pela embargante no agravo de instrumento ou demonstrar distinção (distinguishing) ou superação do entendimento jurisprudencial adotado.

Sustenta, assim, violação ao art. 489, § 1o, VI, do CPC, por ausência de enfrentamento dos precedentes trazidos ao debate, além de invocar recente julgado do STJ, por meio do REsp 2.218.453/AL, para sustentar a evolução do conceito de bens de capital essenciais.

Por fim, assevera a omissão quanto a suspensão da consolidação da propriedade fiduciária do imóvel matrícula no 3.454, pois, ao afirmar que o imóvel estaria arrendado a terceiro e, por isso, não estaria na posse da devedora, desconsiderou que a embargante figura como arrendatária, e não como arrendante, circunstância que estaria demonstrada no contrato de arrendamento juntado aos autos (id. 316617874), não analisado pelo acórdão.

O recurso é tempestivo (Id. 333082374).

Intimados ambos os embargados, apenas o SICREDI GRANDES RIOS MT/PA/AM apresentou contrarrazões (Id. 336658856).

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Como é cediço, para o acolhimento do recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Ademais, a medida recursal serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Destaca-se, ainda, ser patente na jurisprudência que, ainda que os embargos de declaração não se prestem à rediscussão do mérito,
“eventual produção de efeitos infringentes é excepcionalmente admitida na hipótese em que, corrigida premissa equivocada ou sanada omissão, contradição, obscuridade ou ocorrência de erro material, a alteração da decisão surja como consequência necessária”
(EDcl no AgInt no AREsp 2231686/SP)

Pois bem.

Do acórdão recorrida, constou a seguinte Ementa:

“DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. REMUNERAÇÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL. ESSENCIALIDADE DE PRODUTOS AGRÍCOLAS. SUSPENSÃO DE CONSOLIDAÇÃO DE IMÓVEL RURAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que (i) fixou os honorários do Administrador Judicial em 2% sobre o passivo informado, com pagamento parcelado em 20 vezes mensais; (ii) indeferiu o pedido de reconhecimento da essencialidade dos grãos produzidos pela devedora; e (iii) rejeitou a tutela de urgência para suspender o procedimento de consolidação da propriedade de imóvel rural objeto de garantia fiduciária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a forma de parcelamento mensal da remuneração do Administrador Judicial é compatível com a sazonalidade da atividade agrícola da recuperanda; (ii) estabelecer se os grãos de soja e milho produzidos podem ser reconhecidos como bens de capital essenciais à atividade empresarial, para fins de proteção durante o stay period; e (iii) determinar se estão presentes os requisitos para suspensão da consolidação da propriedade do imóvel rural de matrícula n. 3.454.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A remuneração do Administrador Judicial deve observar a razoabilidade, o grau de complexidade do trabalho, os valores de mercado e a capacidade de pagamento da empresa em recuperação, conforme previsão do art. 24 da Lei 11.101/2005. A fixação em 2% do passivo, com pagamento em 20 parcelas mensais, mostra-se compatível com esses parâmetros e não excede o limite legal.

4. A pretensão de substituição do parcelamento mensal por parcelas semestrais não se justifica, pois a atuação do Administrador Judicial ocorre de forma contínua e exige estrutura permanente, o que inviabiliza a modulação de sua remuneração em função da sazonalidade da atividade agrícola da devedora.

5. Os grãos de soja e milho, por constituírem o produto final da cadeia produtiva agrícola, não se qualificam como bens de capital essenciais, conforme entendimento consolidado do STJ, não se aplicando, portanto, a proteção do art. 49, § 3o, da Lei 11.101/2005.

6. A essencialidade de produtos agrícolas não pode ser presumida com base apenas em sua importância para o fluxo de caixa da empresa, exigindo-se demonstração objetiva e técnica de sua imprescindibilidade, o que não foi feito nos autos.

7. A ausência de elementos técnicos individualizados sobre a essencialidade do imóvel rural de matrícula n. 3.454, aliado ao fato de estar arrendado a terceiro e à falta de demonstração do recebimento da intimação para purgação da mora, justifica o indeferimento da tutela de urgência pelo Juízo de origem.

8. O agravo de instrumento possui efeito devolutivo restrito, de modo que fatos supervenientes à decisão agravada, como o laudo pericial posterior, não podem ser considerados nesta instância recursal, sob pena de supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A fixação da remuneração do Administrador Judicial em percentual sobre o passivo da devedora, com pagamento parcelado mensalmente, atende aos critérios legais de razoabilidade, proporcionalidade e capacidade financeira da empresa em recuperação.

2. Grãos agrícolas, por sua natureza fungível e consumível, não se enquadram no conceito de bens de capital essenciais à atividade empresarial, sendo inaplicável a proteção do art. 49, § 3o, da Lei 11.101/2005.

3. A suspensão de consolidação da propriedade de imóvel rural exige demonstração técnica da posse direta e da imprescindibilidade do bem, requisitos ausentes no caso concreto.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 1o, IV, e 170, caput; Lei 11.101/2005, arts. 24, § 1o e § 5o, 47 e 49, § 3o; CPC/2015, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.991.989/MA, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 03.05.2022, DJe 05.05.2022;

STJ, AgInt nos EDcl no CC 203.085/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 01.10.2024, DJe 04.10.2024;

TJMT, AI 1011152-11.2024.8.11.0000, Rel. Des. Maria Helena Póvoas, j. 14.08.2024;

TJMT, AI 1007266-67.2025.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Saboia Ribeiro, j. 17.06.2025;

TJMT, AI 1012843-26.2025.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 24.07.2025;

TJMT, AI 1024086-35.2023.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 07.02.2024;

TJMT, AI 1001924-80.2022.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 13.07.2022. [...]”
(Id. 331276350).

Da detida análise do acórdão embargado e do cotejo dos autos, verifica-se que não assiste razão à embargante.

Acerca dos parâmetros para o adimplemento dos honorários do Administrador Judicial, o acórdão embargado enfrentou de modo expresso e suficiente a insurgência relativa à fixação da remuneração em parcelas mensais, consignando que a deliberação do juízo
a quo
observou rigorosamente os critérios previstos no art. 24 da Lei no 11.101/2005, notadamente a capacidade de pagamento da devedora, a complexidade do trabalho e os valores praticados no mercado.

De forma clara, assentou-se que, embora a atividade da recuperanda esteja sujeita à sazonalidade típica do agronegócio, tal circunstância não impõe, por si só, a modulação semestral da remuneração do auxiliar do juízo. Isso porque o Administrador Judicial exerce funções contínuas e diárias, tanto no âmbito judicial quanto extrajudicial, exigindo estrutura técnica permanente, corpo profissional qualificado e disponibilidade constante, o que legitima a adoção do pagamento mensal, em consonância com os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa.

Ademais,
ad argumentandum tantum,
a parte que pleiteia os benefícios da Lei no 11.101/2005 assume os ônus do processo de recuperação judicial e, por conseguinte, da remuneração do Administrador Judicial, não se tratando se obrigação abrupta ou inesperada. Para além disso, a devedora ostenta passivo considerável de R$ 2.892.018,87, enquanto os honorários do administrador judicial foram fixados em R$ 2.892,02 mensais, quantia que, a toda evidência, não revela qualquer onerosidade excessiva.

Assim, à míngua de elementos que indiquem eventual incapacidade financeira da Recuperanda, tendo o acórdão tratado adequadamente da matéria, não há qualquer omissão ou contradição, mas mera irresignação da embargante com a conclusão adotada, o que não autoriza o manejo da via aclaratória.

Seguindo à análise dos embargos manejados, no tocante a essencialidade dos grãos, igualmente, não há vícios a serem sanados.

O voto condutor enfrentou de forma detida e fundamentada o pedido de reconhecimento da essencialidade dos grãos de soja e milho, deixando assentado que a proteção excepcional prevista na parte final do art. 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005 restringe-se aos bens de capital essenciais, segundo entendimento majoritário manifestado pelo Superior Tribunal de Justiça, assim compreendidos aqueles bens corpóreos, não perecíveis, utilizados como instrumentos permanentes do processo produtivo e passíveis de restituição ao credor ao final do
stay period
.

Consignou-se que os grãos agrícolas constituem o produto final da atividade empresarial, ostentando natureza fungível e consumível, razão pela qual não se enquadram no conceito jurídico de bens de capital, afastando-se, por consequência, a incidência da norma excepcional.

A embargante invoca, para infirmar tal conclusão, o precedente REsp no 2.218.453/AL. Todavia, ainda que se reconheça tratar-se de julgado com conteúdo reflexivo e interessante sob o ponto de vista teórico, cuida-se de decisão proferida por órgão fracionário, desprovida de força vinculante, e cujo caso concreto não se assemelha à declaração de essencialidade de produto agrícola.

Aliás, especificamente acerca da declaração de essencialidade dos grãos, fez-se constar no acórdão o entendimento jurisprudencial atual e de maior relevância na Corte Superior, firmado a partir de julgamento de recurso pela Segunda Seção do STJ – formada por membros da Terceira e Quarta Turma – é hialino ao, mais uma vez, rechaçar a possibilidade de blindagem dos grãos. Vejamos:

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXECUÇÃO CÍVEL. CEDULA DE PRODUTO RURAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PRODUTO AGRÍCOLA. GRÃOS DE SOJA. INAPLICABILIDADE DA PARTE FINAL DO ART. 49, § 3o, DA LEI 11.101/05. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO CÍVEL PARA PROSSEGUIR COM A DEMANDA AJUIZADA EM FACE DO PRODUTOR RURAL. 1. Os arts. 6o, § 7o-A, combinados com o art. 49, § 3o, parte final, da Lei 11.101/2005, estabelecem, em relação ao credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens, a competência do juízo da recuperação judicial para determinar a suspensão dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial durante o prazo de blindagem. Isso porque é vedada a venda ou retirada do estabelecimento do devedor os bens de capital ao longo da suspensão das ações e execuções prevista no art. 6o, § 4o, da LFRE. 2. Consoante a jurisprudência do STJ, se determinado bem não puder ser classificado como bem de capital, ao juízo da recuperação não é dado fazer nenhuma inferência quanto à sua essencialidade para fins de aplicação da ressalva contida na parte final do § 3o do art. 49 da Lei 11.101/05.
Os grãos cultivados e comercializados (soja) pelo produtor rural - como na hipótese - são o produto final da atividade empresarial por ele desempenhada e, por isso, não atraem a incidência da ressalva prevista na parte final do § 3o do art. 49 da Lei 11 .101/2005
. 3. Agravo interno não provido.”
(STJ - AgInt nos EDcl no CC: 203085/SP 2024/0052584-4, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 01/10/2024, S2 -
SEGUNDA SEÇÃO
, Data de Publicação: DJe 04/10/2024)

Não bastasse o posicionamento uníssono da jurisprudência, as razões para o indeferimento do pedido não se esgotam na natureza jurídica do produto agrícola. O acórdão embargado foi explícito ao consignar a ausência de prova técnica concreta acerca da vinculação dos grãos a garantias fiduciárias específicas, bem como da efetiva sujeição desses bens a atos de constrição por credores extraconcursais determinados.

Ainda, nas razões de decidir, assim constou:

“[...] Ademais, para além da premissa jurídica, registre-se que, embora não se ignore a necessidade de observância ao princípio da preservação da empresa como vetor do processo recuperacional, a Agravante se limitou a formular alegações em sentido amplo quanto à suposta imprescindibilidade da produção agrícola e dos animais.

A experiência revela que, a maior parte da produção dos agricultores matogrossenses

possui algum tipo de instrumento negocial que vinculada aquele produto futuro à dívida firmada.
Como nos casos de Cédula de Produto Rural com liquidação física ou, ainda, a conhecida e amplamente praticada operação de Barter, que se caracteriza pela troca de insumos.

Nessa linha de pensar,
inexiste nos autos qualquer elemento concreto que permita aferir se o produto agrícola está, eventualmente, vinculado à eventuais garantias fiduciárias firmadas pela devedora, a proporção exata da produção oferecida em garantia e, por conseguinte, efetivamente sujeita à constrição por credores extraconcursais
.

Igualmente,
não foi apresentado qualquer estudo ou prova técnica que demonstre, de forma mensurável e objetiva, o impacto financeiro que eventual execução dessas garantias – caso realmente incidam sobre os produtos agrícolas e os semoventes – acarretaria fluxo de caixa da empresa e na execução do plano de soerguimento
. [...]”

A embargante/recuperanda pretende, a toda evidência, impedir genericamente qualquer ato constritivo sobre a produção agrícola, sem sequer indicar quais seriam os credores titulares de eventual propriedade fiduciária, qual a extensão das garantias constituídas e em que medida tais direitos estariam sendo ameaçados.

Tal pretensão, além de abstrata, viola frontalmente o contraditório e os direitos de terceiros, na medida em que busca restringir direitos reais alheios sem permitir a identificação dos respectivos titulares nem o devido debate processual. A recuperação judicial, embora orientada pelo princípio da preservação da empresa, não autoriza a concessão de blindagem ampla e indeterminada, tampouco o esvaziamento genérico de garantias regularmente constituídas.

Inexiste, assim, qualquer omissão a ser suprida.

Por fim, acerca da alegada omissão quanto ao indeferimento da tutela de urgência relativa ao imóvel rural, entendo que a manifestação não se sustenta.

Conforme bem assinalado no acórdão embargado, o indeferimento da tutela de urgência de suspensão do procedimento de consolidação patrimonial se deu diante da inexistência de comprovação segura da ciência da intimação para purgação da mora, da ausência de prova acerca do procedimento de consolidação da propriedade e se este já não teria sido perfectibilizada, e, ainda, a carência de análise técnica individualizada da essencialidade do imóvel à época da decisão.

Nesse ponto, ainda que se considere a premissa fática equivocada – de que a recuperanda figura como arrendatária e não arrendante da área –, tal elemento, isoladamente, não serve de subsídio para suspensão de procedimento de consolidade sobre o qual não há informações concretas e hialinas, sendo inarredavelmente substancial a análise mais acurada da questão.

Como fez constar no acórdão objurgado,
“o Administrador Judicial nomeado na origem procedeu com a análise e vistoria individualizada do imóvel de matrícula n. 3.454, apresentado laudo técnico de constatação no feito (Id. 209343675 – PJe de origem), pendente apenas de apreciação pelo magistrado singular, e,
ainda que a pretensão recursal esteja direcionada de forma ampla ao reconhecimento da essencialidade do imóvel
, fica este órgão julgador impedido de valorar o referido elemento superveniente à decisão ora objurgada
.”

Repisa, como feito no voto condutor, que o o agravo de instrumento é recurso
secundum eventum litis
, cuja análise limita-se ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, devendo considerar exclusivamente os elementos fáticos e probatórios disponíveis à época do pronunciamento judicial. Ainda,
“Em razão do específico efeito devolutivo do agravo de instrumento, não configura omissão ou ausência de prestação jurisdicional a falta de manifestação sobre questão não tratada pelo Juízo a quo.”
(STJ - AgInt no AREsp: 2198253/SP).

Nesse contexto, embora a parte embargante alegue violação ao dever de fundamentação da decisão recorrida, com fulcro no art. 489, § 1o, do CPC, verifica-se que suas razões carecem de adequado substrato probatório, pois se limitam a uma insurgência genérica e abstrata, desprovida de cotejo específico com a legislação de regência e com a jurisprudência aplicável. A pretensão recursal, assim, revela-se alicerçada em tese lacônica e destituída de elementos mínimos que permitam, na via estreita do agravo de instrumento, o acolhimento das razões deduzidas para fins de reforma da decisão.

Assim, os presentes aclaratórios busca a rediscussão da matéria, manifestando, na verdade, sua insatisfação com o posicionamento adotado por este Egrégio Sodalício na deliberação colegiada. Entretanto, as alegações de vícios no acórdão recorrido revelam-se infundadas, sendo imperativa a sua rejeição.

A propósito:

“[...] 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2.
Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC
. 3. Embargos de Declaração rejeitados.” (STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022) (g.n).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – NÃO VERIFICADA – VÍCIOS SUSCITADOS COMO MERO PRETEXTO PARA MANIFESTAR DISCORDÂNCIA COM O DESFECHO DECISÓRIO – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são um
recurso de finalidade especifica e cognição limitada
, cujo acolhimento exige a indicação clara, precisa e fundamentada da presença do vício da contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneado (CPC, art. 1.022), a fim de extirpar qualquer imprecisão e/ou incerteza do pronunciamento jurisdicional, sendo incabível a utilização dessa via recursal para impugnar e rediscutir o acerto da decisão embargada. 2.
Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios
, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela. (N.U 1024015-75.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/10/2024, Publicado no DJE 04/11/2024) (g.n).

Destaco, por ser oportuno, que o julgador não se obriga a analisar,
uma a uma
, as alegações das partes, tampouco deve se ater aos fundamentos por elas indicados, quando já encontrou motivo suficiente para embasar sua decisão. Ele deve, sim, enfrentar a questão de acordo com o que entender conveniente ao processo, conforme seu livre convencimento.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. TESE AUTÔNOMA DE NATUREZA PROCESSUAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. INEXISTÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS. RECURSO ESPECIAL ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. Verifica-se omissão no acórdão embargado quanto à ausência de análise aos dispositivos processuais federais invocados no recurso especial, notadamente os arts. 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1 .022 do CPC, além dos arts. 1o da Lei n. 12.016/2009 e 4o, 7o e 10 do CPC. Ainda que tais fundamentos tenham sido implicitamente afastados pela conclusão de inexistência de direito líquido e certo, impõe-se o registro expresso de que a matéria foi enfrentada.
2. Não se caracteriza negativa de prestação jurisdicional quando a decisão adota tese jurídica devidamente fundamentada, suficiente para a resolução integral da controvérsia, ainda que contrária aos interesses da parte
. 3.
O julgador não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos ou dispositivos legais invocados, desde que os fundamentos utilizados sejam suficientes para embasar a conclusão adotada
. 4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, a fim de conhecer em parte do recurso especial e, na extensão conhecida, negar-lhe provimento, mantendo-se íntegros os demais fundamentos.”
(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 2677523 RJ 2024/0231404-0, Relator.: Ministro TEODORO SILVA SANTOS, Data de Julgamento: 30/04/2025, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJEN 07/05/2025) (g.n)

No tocante ao prequestionamento, ressalto que
“não se exige a citação numérica dos dispositivos tidos como afrontados, mas sim o efetivo debate das questões por eles tratadas, com a emissão de juízo de valor sobre tais matérias [...]”
(AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 05/02/2013, DJe 18/02/2013).

Ante o exposto
, não restando evidenciados vícios de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão objurgado,
REJEITO
os Embargos de Declaração

opostos por
ROSICLER SACKSER.

Fica a parte advertida de que a reiteração das teses ora afastadas poderá ensejar a aplicação da sanção prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026